Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-08.2023.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800320-08.2023.8.14.0014

RECORRENTE: GEDENILSON MESQUITA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), sob alegação de legítima defesa, com pedido de absolvição sumária, desclassificação para delito diverso e exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca de legítima defesa apta a ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito nesta fase processual; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser excluídas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária por legítima defesa exige comprovação inequívoca e imediata da excludente, o que não ocorre diante da existência de versões conflitantes e ausência de prova estreme de dúvidas.

4.

Os elementos probatórios indicam que o agente se afastou momentaneamente após discussão e retornou com arma branca, desferindo golpe fatal, o que fragiliza a tese de reação imediata e moderada.

5.

A condição da vítima, sob efeito de álcool, reduz sua capacidade de reação e enfraquece a alegação de agressão atual e iminente nos termos do art. 25 do Código Penal.

6.

A análise aprofundada da dinâmica dos fatos, incluindo agressão injusta, necessidade e moderação da reação, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7.

A desclassificação do delito exige prova inequívoca da ausência de dolo de matar, o que não se verifica diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

8.

A fase de pronúncia admite apenas juízo de admissibilidade da acusação, não sendo possível valoração aprofundada do conjunto probatório.

9.

A exclusão de qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes, hipótese não configurada, diante de indícios de surpresa e possível dificuldade de defesa da vítima.

10.

A manutenção das qualificadoras respeita a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciação definitiva da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando comprovada de forma inequívoca, não sendo possível diante de versões conflitantes.

2.

A desclassificação do delito na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de dolo, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.

A exclusão de qualificadoras somente é admitida quando manifestamente descabidas, devendo eventual controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 25; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 24/04/2023; STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 2621509/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/10/2024; STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 28/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0800320-08.2023.8.14.0014

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO – PA

RECORRENTE: GEDENILSON MESQUITA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GEDENILSON MESQUITA DE SOUZA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que, ao término da instrução criminal, o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 23 de março de 2023, por volta das 00h30min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Nilon”, situado no município de Capitão Poço/PA, tendo como vítima HELDEN DA SILVA MARIA .

Consta da denúncia que o recorrente, de forma livre e consciente, após discussão no interior de seu estabelecimento comercial, simulou dirigir-se ao interior do bar para buscar uma bebida, ocasião em que retornou e desferiu um golpe de arma branca na região torácica da vítima, causando-lhe a morte. O crime teria sido cometido mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, que se encontrava sob efeito de álcool.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada, especialmente, no laudo de exame cadavérico que atestou a morte da vítima em decorrência de lesão cardíaca causada por instrumento perfurocortante, bem como em indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Destacou o magistrado a quo que a conduta do acusado revelou-se idônea à produção do resultado morte, evidenciando-se, em juízo de admissibilidade, a presença do animus necandi, além da incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, diante da surpresa e da impossibilidade de reação da vítima.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente sustenta, inexistência de animus necandi, afirmando que o fato decorreu de desentendimento e agressões iniciadas pela própria vítima, defendendo a tese de legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, ou lesão corporal privilegiada (art. 129, §4º, do Código Penal), bem como pela exclusão das qualificadoras, especialmente a prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal, sob o argumento de inexistência de surpresa ou recurso que dificultasse a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a presença dos requisitos autorizadores da pronúncia, notadamente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Ressalta que a decisão recorrida observou o standard probatório exigido para a fase do judicium accusationis, sendo inviável a absolvição sumária ou a desclassificação pretendida, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O parecer da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inadequada a análise aprofundada das teses defensivas nesta fase processual, as quais devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifica-se que o presente Recurso em Sentido Estrito preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

II.

PRELIMINAR

Não há preliminares a serem analisadas. Passo à análise do presente recurso.

III.

MÉRITO

DA LEGÍITMA DEFESA E A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO

O Defensor sustenta que o r
ecorrente agiu em legítima defesa, afirmando que teria sido previamente agredido pela vítima, a qual, segundo sua versão, iniciou a contenda com empurrões e agressões físicas, circunstância que teria levado o acusado a reagir, impelido por violenta emoção, utilizando-se de uma faca que se encontrava no estabelecimento.

A tese, todavia, não encontra respaldo seguro nos autos.

Isso porque, embora haja narrativa defensiva no sentido de que a vítima teria iniciado a agressão, os elementos probatórios coligidos na instrução não convergem de forma inequívoca para a configuração da excludente de ilicitude. Ao revés, conforme delineado na decisão de pronúncia, há indicativos de que, após a discussão inicial, o recorrente se afastou momentaneamente da vítima, dirigindo-se ao interior do estabelecimento sob o pretexto de buscar uma bebida, retornando em seguida e desferindo um golpe de faca na região torácica do ofendido, atingindo órgão vital e causando-lhe a morte.

Tal dinâmica, em juízo de cognição sumária, revela, em tese, uma conduta que extrapola os limites da reação imediata a uma agressão injusta, sobretudo diante do aparente intervalo entre a discussão e o golpe fatal, bem como do meio empregado (arma branca dirigida ao tórax), circunstâncias que fragilizam, ao menos neste momento processual, a alegação de uso moderado dos meios necessários à defesa.

Ademais, a vítima encontrava-se sob efeito de álcool, o que, segundo os elementos constantes dos autos, reduzia sua capacidade de reação, sendo, portanto, incompatível com a tese de que o recorrente apenas se defendeu de agressão atual e iminente nos moldes do art. 25 do Código Penal.

Nesse contexto, não se verifica prova estreme de dúvidas acerca da ocorrência da legítima defesa, mas sim um cenário de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, o que impede o reconhecimento da excludente nesta fase processual.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando demonstrada de plano, o que não se verifica na hipótese:

“Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri.”
(STJ - AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 24/04/2023)

No mesmo sentido:

“Sendo possível identificar versão antagônica à tese da legítima defesa, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.”
(STJ - AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, DJe 13/05/2022)

Dessa forma, a aferição acerca da existência de agressão injusta, da necessidade da reação e da moderação dos meios empregados demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Assim sendo, não sendo a legítima defesa evidente de plano, rejeito a tese de absolvição sumária, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Nesse cenário, a pretensão de desclassificação implica, necessariamente, incursão no acervo probatório, com valoração acerca da existência ou não do dolo de matar, providência que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a desclassificação do delito, nesta fase processual, somente é possível quando demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre na hipótese:

“A desclassificação para homicídio culposo não é viável nesta fase, pois o conjunto probatório não corrobora a versão da defesa com a necessária certeza.”
(STJ - AgRg no AREsp 2621509/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/10/2024)

Assim, não havendo prova inequívoca a afastar o dolo de matar, e estando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, mostra-se inviável a desclassificação pretendida nesta fase de pronúncia.

Portanto, rejeito a tese de desclassificação para lesão corporal privilegiada, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

A defesa também pretende o afastamento das qualificadoras descritas na decisão de pronúncia, especialmente aquela prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, sob o argumento de que não houve surpresa ou qualquer meio que dificultasse a reação da vítima.

Não assiste razão.

De início, é importante destacar que a fase de pronúncia não comporta exame aprofundado da prova, limitando-se à verificação da existência de suporte mínimo para a acusação. Nesse contexto, o afastamento de qualificadoras somente se justifica quando absolutamente incompatíveis com os elementos dos autos, o que não se verifica na hipótese.

No caso em análise, há indicativos de que o recorrente, após o desentendimento inicial, afastou-se momentaneamente da vítima e, ao retornar, desferiu golpe de faca na região torácica, circunstância que, em tese, pode ter surpreendido o ofendido e reduzido sua capacidade de defesa. Trata-se, portanto, de situação que não pode ser afastada de plano, pois demanda exame mais detido das circunstâncias fáticas.

A alegação defensiva de ausência de surpresa ou de dificuldade de defesa, na realidade, contrapõe-se à versão acolhida na decisão de pronúncia, revelando a existência de controvérsia probatória, cuja solução deve ser confiada ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a retirada de qualificadoras, nesta etapa, só é possível quando flagrantemente descabida, sob pena de indevida intervenção na competência do Tribunal do Júri:

“Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri.”

(STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 28/10/2024)

Diante disso, não havendo incompatibilidade evidente entre as qualificadoras e os elementos constantes dos autos, sua manutenção é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva sobre o tema.

Assim, afasto a pretensão de exclusão das qualificadoras.

IV.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por GEDENILSON MESQUITA DE SOUZA, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

Belém, 22/05/2026